Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725376-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LAMARK CONSTRUCOES LTDA - EPP REU: FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO, RODRIGO BARRETO BORGES REGO, EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES D E C I S Ã O Vistos, etc. Processo em ordem. Nada a sanear. Partes legítimas e capazes. Não há preliminares ou prejudiciais de mérito suscitadas. Não há outras provas a serem produzidas, por ser matéria de direito, provadas por documentos, ora juntados. Venham os Memoriais no prazo de 15(quinze) dias pelas partes. Após conclusos para prolação do Voto e julgamento do feito. Brasília, 5 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator